Tribunal: TCU
Processo: 034.939/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12676/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.939/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celso dos Santos (XXX.859.267-XX); Eugenio Ferreira Maia (XXX.626.707-XX); Gerson Nascimento da Silva (XXX.565.847-XX); Ilcemar Jose da Luz (XXX.693.877-XX); Jorge Luiz da Silva Azevedo (XXX.585.297-XX); Jorge Pereira de Souza (XXX.505.307-XX); Jose Carlos Simflonio (XXX.622.396-XX); Mauro da Costa Nunes (XXX.531.137-XX); Ronaldo de Souza Melo (XXX.904.407-XX); Vitamar Serrano Rosa (XXX.093.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.